Tribunal: TJDFT
Processo: 0708896-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708896-82.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARIK EDUARDO BARACAT REZEK AJUB AGRAVADO: OMEGA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TARIK EDUARDO BARACAT REZEK AJUB contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, na Ação de Prestação de Contas n. 0727309-14.2022.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por OMEGA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., que indeferiu o pedido de resolução do processo sem apreciação do mérito, sob o fundamento de não configuração de litisconsórcio passivo necessário. Nos termos da decisão de ID 56705618, esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Devidamente intimada (ID 56822713), a parte agravada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões (ID 57724963). Compulsando os autos de origem, observa-se que, em 19/03/2024, as partes noticiaram a celebração de transação, em que manifestam (c)onjuntamente a desistência da ação judicial em curso (ID 57724963). Até o momento, o acordo ainda não foi homologado pelo d. Juízo de primeiro grau, estando os autos conclusos para apreciação do pedido. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, (o) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto à perda superveniente de interesse do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de abril de 2024 às 11:57:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora